Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem vícios no acórdão embargado, porque a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, reconheceu não ser devida a prescrição aquisitiva dos bens móveis objeto do contrato de arrendamento mercantil, assim como atribuiu à recorrente a integralidade do ônus de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.